Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727035-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: LEANDRO CEZAR VICENTIM, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. D E C I S Ã O Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por LEANDRO CEZAR VICENTIM e por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em análise dos autos, verifico que, apesar de as procurações de ID 24560783 - Pág. 2 e de 24560815 - Pág. 2 terem sido outorgadas em dezembro de 2019 e em fevereiro de 2021, a ata da Assembleia Geral Extraordinária de ID 24560783 - Pág. 7, reiterada no ID 24560815 - Pág. 7, que as fundamentam declara expressamente que o mandato dos outorgantes encerrava-se em agosto de 2020, conforme item "(b)" do ID 24560783 - Pág. 8, reiterada no ID 24560815 - Pág. 8. Consoante disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” Suspendo, então, o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a ré, ora apelante, para regularizar sua procuração no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de ID 24560782, interposto em 15.12.2020. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 19:00:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador